Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736387-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legislação brasileira não autoriza o porte de arma pela simples condição de caçador, atirador ou colecionador, mas tão somente um "porte de trânsito" ou "guia de tráfego". Desse modo, o apelante, que possuía documentos de atirador, somente poderia transportar a arma de fogo, devidamente registrada e acompanhada da guia de tráfego, de sua residência até um local de competição ou estande de tiro. Não sendo esta a hipótese dos autos, conforme a prova produzida, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade da conduta. Aduz que o transporte de arma de fogo se deu entre sua residência e loja de manutenção, estando, portanto, a conduta acobertada pela lei. Pontua possuir a guia de trânsito que lhe confere autorização de transporte expedida pelo Comando do Exército. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “A pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta do agravante ou a sua absolvição, seja por atipicidade formal, pela ausência de prejuízo à vítima ou pelo reconhecimento da inexistência de dolo, demandaria a ampla reanálise do conjunto fático-probatório do feito, o que é vedado nesta via especial, conforme preconizado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.385.603/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.035.287/SP (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009